Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-42.2021.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000268-42.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIRENE MONTE PALMA DE FRANCA - CPF: 014.203.072-40 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 009.855.422-09 (APELANTE), JOSE DOS REIS DA SILVA CAMPOS - CPF: 035.268.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO), UELBETHON GUIMARAES AGUIAR - CPF: 027.095.421-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SERGIO RODRIGUES - CPF: 009.933.911-09 (VÍTIMA), KARLIANE MARQUES FEITOSA (VÍTIMA), IRAN SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENEAPARECIDA DOS SANTOS (outrora identificada como LUCIRENE MONTEPALMA DE FRANÇA) (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA
BRA
N
CA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO

D
A
APELANTE
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA
E AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO JUDICIAL DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EXTRAJUDICIALMENTE
PELA VÍTIMA
– DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA
–
RECONHECIMENTO
D
A
APELANTE

QUE FOI
CORROBORADO
EM JUÍZO
PELO
EX-
MARIDO DA OFENDIDA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO EM LEI –
INVIABILIDADE
–

VALORAÇÃO IDÔNEA
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
QUE JUSTIFICA O RECRUDESCIMENTO DA PENA INICIAL ACIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL –
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II,
J
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE A APELANTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – 4.
REALIZAÇÃO D
E
DETRAÇÃO

PENAL DO PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA
VISANDO O
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL

À
APELANTE
– PRECEDENTES DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
– 5.
POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO –TESE ACATADA – VALOR FIXADONA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
SUFICIENTE A
PENAS PARA
REMUNERA
R
O TRABALHO DESPENDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO
DA VERBA PARA INCLUIR O
TRABALHO
ADICIONAL DO ADVOGADO
DECORRENTE DO
RECURSO
DE APELAÇÃO
INTERPOSTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
6
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação da
apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima
e testemunhas
nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico e pessoal d
a

recorrente
– que foi
corroborado
em juízo
pelo
ex-
marido da ofendida
, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –,
o reconhecimento
serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar
a
condenação
da
insurgente
.
Daí por que,
na espécie,
o conjunto probatório
produzido durante a instrução processual
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal.

2.
Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal
porque
evidenciado, neste
s

autos
, que
o

sentenciante
avaliou corretamente as circunstâncias do crime,
forte nos
elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando a sanç
ão
inicia
l
de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado
pela apelante
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

3
.
Na esteira do entendimento adotado
pelo
Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da agravante genérica elencada no art. 61, II,
j
, do Código Penal quando não há nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do novo coronav
í
rus, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva.

4.
[...] De acordo com os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes. [...] Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2º, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena.

(
AgRg
no HC n. 669.635/CE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
30/6/2021).

5.
A
s tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de
o
que seja justo e que reflita o
trabalho
despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao
magistrado
, ao fixar
essa
verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo
julgador
está condizente com
o

trabalho

apresentado

pelo
advocatus
em primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remun
erar
os
serviço
s

executados

até a prolação da sentença. Entretanto, é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do
defensor
dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11
do
art. 85
do Código de Processo Civil,
aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribu
nal de Justiça sobre a questão,
incumbindo
ao

tribunal

a

fixação de novo
valor
a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

6.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Sirlene Aparecida dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara da
Comarca de
Porto Alegre do Norte
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1000268-42
.20
2
1
.8.11.0059
, conden
ando
-a

pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma
branca
, capitulado no art. 157, § 2º,
V
II, do Código Penal
,
à pena de

9
(
nove
) anos
e
4
(
quatro
)
meses
de reclusão, em regime inicial fechado
; bem como a
o pagamento de
93
(
noventa e três
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s na razão de
1/
3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,

A
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
97286049
,
almeja sua absolvição,
com a
aplicação
, em seu favor, do princípio do
in dubio pro reo
.

E
, subsidiariamente,
postula:
(
i
)

a readequação da pena-base para o mínimo legal
;
(
ii
)

o afastamento d
a agravante descrita no art. 61, II,
j
, do Código Penal
;
(
i
ii
)
a
detração da prisão preventiva para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena;
e

(
i
v
)
a “
condenação do estado em honorários em razão da nomeação dativa, para apresentar apelação protocolada pela ré
”.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
97286055
,

requer

o
des
provimento
do vertente

recurso
,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer

constante

no ID
102719988
,
manifestou-se pelo seu parcial provimento, para
que seja
afastada a agravante genérica e
readequa
da
a sanção penal aplicada

à
apelante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que é vista

no ID
97285957
,

foi relatada
na sentença
desta forma:

[...]

Consta do presente caderno informativo que, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 14h29min, em via pública, mais precisamente na Praça do
Camilão
, no centro de Confresa – MT, a denunciada com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de
assenhoramento
definitivo, mediante violência e grave ameaça contra pessoa, exercida com arma branca,
subtraiu
, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em um celular
Sansumg
J5, de cor branca , pertencente a vítima KARLIANE MARQUES FEITOSA.

Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima estava retornando para sua residência, após visitar seu irmão, quando foi abordada por LUCIRENE, nas proximidades da praça do
Camilão
, que empunhada de uma faca com cabo de madeira (termo de reconhecimento de objeto ID 47664197 - Pág. 23), anunciou o assalto, exigindo que KARLIANE entregasse o aparelho celular, proferindo os seguintes dizeres: "me passa o
celular se não vou matar você"
.

Evola-se que a vítima após ser agredida e ameaçada, entregou o celular e retornou de imediato para a casa de seu irmão de onde entrou em contato com seu esposo IRAN SOUZA SANTOS e comunicou o ocorrido.

Extrai-se dos autos que IRAN se deslocou até a Policia Militar a fim de comunicar o fato, todavia não logrou êxito, tendo se deslocado então até a praça do
Camilão
onde questionou a acusada acerca do aparelho celular.

Consta que, diante da indagação, LUCIRENE se irritou e partiu em direção a IRAN no
intuito
de lhe esfaquear, momento em que ele visualizou o aparelho celular Samsung J5, de cor branca, em sua cintura.

Imediatamente após o contato com a acusada, IRAN se deslocou novamente até o batalhão da Polícia Militar onde narrou o ocorrido, descrevendo as
características
de LUCIRENE.

De posse das informações prestadas por IRAN, a Polícia Militar se descolou para as proximidades da praça do
Camilão
, logrando êxito em efetuar a prisão da acusada, contudo ela não esta
va mais de posse da res furtiva
.

Restou apurado que no momento que estavam conduzindo a acusada para a confecção do Boletim de Ocorrência, os militares receberam a informação de que uma vítima de arma branca havia dado entrada no Hospital Municipal de Confresa.

Ao se deslocarem até o Hospital e indagarem a vítima sobre quem teria lhe desferido o golpe de faca, este descreveu autora do golpe com as mesmas
características
de LUCIRENE MONTE PALMA DE FRANÇA.

Conforme se extrai dos
autos, a vítima KARLIANE e seu
esposo IRAN reconheceram a arma utilizada para o cometimento do delito (ID Pág. 23 e 26) e KARLIANE reconheceu, por meio
fotográfico, LUCIRENE
MONTE PALMA DE FRANÇA, como sendo a autora do crime de roubo com posse de arma branca (ID 47664197 - Pág. 19).

[...]

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime

de roubo circunstanciado encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
97284491, p. 1
); boletim de ocorrência (
ID

97284492, p. 7/9
);
termo de exibição
e apreensão (ID
97284492, p. 15
);
termo de reconhecimento de objeto (ID 97284492, p. 23
e 26
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Quanto a autoria delitiva,
embora
a apelante
alegue que
foi
reconhecida pela vítima
apenas por meio fotográfico em sede policial
e que

tal reconhecimento não fo
i
ratificado
em juízo, uma vez que
a ofendida

não fo
i
ouvida
na fase judicial
,
o certo é que
não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na
pessoa
daquela
.

Com efeito, a
vítima
Karliane
, ao ser ouvida na
primeira
fase
da persecução penal,
além de ter reconhecido a apelante por fotografia (ID 97284492, p. 19),
narrou os fatos d
esta maneira
:

[...]
estava retornando para sua residência após visitar seu irmão, quando
nas proximidades da praça Comilão foi abordada por uma mulher em posse de uma faca dando voz de assalto e exigindo que a Declarante entregasse seu aparelho celular
; QUE
após ser agredida fisicamente e teme
ndo ser esfaqueada pela suspeita decidiu entregar seu aparelho celular
; QUE imediatamente retornou para casa de seu irmão, ocasião que
entrou em contato com seu esposo Iran Sousa Santos, informando que havia sido vítima de roubo
; QUE entrou seu esposo compareceu na Polícia Militar para noticiar os fatos, contudo naquele momento não conseguiu atendimento; QUE
então seu esposo foi até a praça do
Camilão
e visualizou a Suspeita e ao indaga-la sobre o aparelho celular a mesma partiu em sua direção no intuito de esfaquear
; QUE então seu esposo foi até a Polícia Militar pela segunda vez, conseguindo atendimento; QUE
a Guarnição da Polícia Militar se fez presente logrando êxito em prender a Suspeita, contudo não localizaram o seu aparelho celular
; QUE
a Suspeita não causou nenhuma lesão física na Declarante; QUE a Suspeita estava trajando camiseta do flamengo, cabelo pintado de vermelho, biótipo forte, cor morena
[...].

(
Karliane
Marques Feitosa, vítima, depoimento extrajudicial, ID 97284492, p. 16)

Destacamos

A
lém disso, a
pesar
de a
vítima não ter sido ouvida na fase judicial, ressai
destes
autos que o reconhecimento fotográfico extrajudicial
da apelante

realizado por aquela, bem como
as

declarações

que prestou na fase inquisitiva
foram
corroborados

pelo depoimento
judicial
de

seu
ex-marido,
Iran Souza Santos,

do qual se destacam estes trechos:

[...]
Iran
: (...) ela me ligou dizendo que a mulher tinha roubado ela e batido nela e tomado o celular dela.

Promotor
:
O senhor lembra se a
Karliane
falou que a pessoa estava com uma faca quando roubou o celular dela?

Iran:
Estava com uma faca na mão. Tomou o celular da
Karliane
, bateu nela e ameaçou ela
.

Promotor
: O senhor chegou a ir até a praça do
Camilão
e encontrou essa pessoa que tinha roubado a sua esposa?

Iran
:
Fui, daí eu vi a mulher com o celular branco que era da minha mulher.

Promotor
:
E essa pessoa que o senhor viu, foi a pessoa que o senhor indicou para a polícia como a pessoa que tinha roubado sua esposa?

Iran
:

Sim
.

Promotor
:
E a polícia prendeu efetivamente a pessoa que estava com o celular da sua esposa?

Iran
:
Era uma mulher que estava com o celular. Um celular branco
.

Promotor
:
o senhor lembra se nesse dia ela estava vestida com uma camisa do flamengo?

Iran:
Estava. Era uma camisa do flamengo
.
[...].

(Informante, Iran Souza Santos, trechos extraídos das contrarrazões recursais, ID 97286055, p. 4)
.
Negritos no original
, grifos nosso
.

Diante do exposto,
em que pese a negativa de autoria
sustentada
pela apelante,
é imperativo reconhecer
que suas
declarações
ficaram isoladas
nestes
autos,
não havendo
, pois,

como se

falar
em sua
absolvição por
fragilidade probatória
, com
também
aplicação
, em seu favor,
do princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo,
até mesmo,
prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do
s
acusado
s
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de
Justiça
no julgado abaixo resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

Se isso não bastasse,
c
onsoante
foi
ressaltado
pelo prolator
da
sentença
condenatória
“
a acusada informou nome falso quando foi presa em flagrante delito, de modo a ocultar suas passagens criminais (o que será objeto de outra ação penal, conforme informado pelo Parquet), bem como havia cometido outro crime de roubo, nas mesmas circunstâncias naquele dia, havendo esfaqueado outra vítima, evidenciando o mesmo modus operandi para a prática criminosa
”. (ID
97286041
, p. 6)

Resta claro, portanto, que a
condenação
da
apelante

pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes,
que foram
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento
da

sua
tese absol
utória.

N
o que concerne ao pleito da
apelante visando à readequação
da
pena-base para o menor quantitativo previsto em lei,
bem como
o afastamento d
a agravante descrita no art. 61, II,
j
, do Código Penal,
insta a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo
da
primeira
instância
,
a saber:

[...]
3.1. Dosimetria de pena.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os
antecedentes
e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
da ré. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro.
As circunstâncias do crime fogem à normalidade, posto que, além de utilizar a arma branca para empregar a grave ameaça (circunstância que será ponderada na terceira fase dosimétrica), a acusada agrediu a vítima do delito e, posteriormente, seu esposo com a faca e socos, lesionando-os, motivo pelo qual aumento a pena em 01 (um) ano
. As
consequências
do crime são as próprias do tipo em questão. A
vítima em nada contribuiu
para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena-base do condenado em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Covid-19) reconhecido no território nacional, configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
. Não há circunstâncias atenuantes.
Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, nos termos do artigo 157, § 2º, VII, do CP, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada. Não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto,
torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal
, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime
.

Diante do quantum de pena fixada, por dispositivo legal,
o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado
, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

3.4. Da manutenção da prisão preventiva.

Considerando que acusado respondeu a presente ação penal preso, bem como restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria e que
perduram os pressupostos processuais da prisão preventiva
, sobretudo a necessidade da manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da pena estabelecida nesta sentença, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Confirmando assim a manutenção da prisão preventiva.

[...]
.
(ID
97286041
, p. 8/9).
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do
édito judicial acima parcialmente
reproduzido,
depreende-se
que
foi
negativada
à apelante

somente

as
circunstâncias do crime
,

com base em elementos idôneos, fundamentado no
modus operandi
empregado
por ela
na prática delitiva, uma vez que, de fato, a execução do delito extrapolou sua normalidade, pois, além de ameaçar a vítima com uma faca,
o recorrente
também a agrediu fisicamente com socos
, de modo que,
sem fazer maiores digressões, deve ser mantida a negativação
dessa
circunstância judicial
, não havendo, pois que se
cogitar
em redução da pena-base para o mínimo legal.

Por outro lado, deve ser acatado o pedido de exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
j
, do Código Penal
, que majorou a pena
d
a
apelante
em dois anos
, uma vez que ao reconhecer a agravante em comento, o sentenciante argumentou que a simples prática do crime durante o período de calamidade pública já autorizaria a incidência da referida causa modificadora de pena, pois haveria presunção de maior vulnerabilidade do bem tutelado.

Contudo, essa não é a tese jurídica que deve prevalecer para o correto exame dessa temática, pois é evidente que deve existir um nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública que,
no
caso
sob exame
, se trata da pandemia causada pelo novo coronav
í
rus, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva vedada pelo atual ordenamento jurídico pátrio
, tal como pode ser visto no
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça, assim resenhado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de
que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva
,
circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
.
Precedente. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
18/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
3/2/2021. 2. Hipótese em que a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame
, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Destacamos

Sendo assim, considerando que não há nenhuma prova no sentido de que
a
apelante tenha se aproveitado do estado pandêmico para tornar mais fácil a prática delitiva do roubo em comento, é de rigor a exclusão da agravante em exame.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI
,
da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção d
e
Sirlene Aparecida dos Santos
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e constatada a aferição negativa das circunstâncias do crime, mantenho a pena-base estabelecida na sentença em
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, uma vez afastada, neste voto, a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal
;
e não havendo atenuantes a serem sopesadas, mantenho a pena em formação em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, vejo que não há causas de diminuição a serem sopesadas; por isso, deixo como está o recrudescimento em
1
/3 (um terço) por conta da majorante do emprego de arma
branca
, resultando na sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 66 (sessenta e seis) dias-multa
.

No que concerne
à
detração
penal referente ao período da prisão provisória
,
para fins
de fixação
de outro
regime de cumprimento
da
pena
aplicada à apelante
,
vê-se que o
referido pleito não comporta provimento, notadamente diante da presença de circunstância judicial negativa
à
sua pessoa
, razão pela qual, não obstante a redução da pena operada neste voto, mantenho o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §
3º, do Código Penal
, tal como pode ser inferido
no
julgado
do Superior Tribunal de Justiça
resumido deste modo
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
2.
De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.
Precedentes. 3. Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2º, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 669.635/CE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
30/6/2021).
Destacamos

Por derradeiro
, no que tange ao arbitramento de honorários complementares formulado pelo
defensor
dativo
Matheus
Roos
, inscrito na OAB/MT sob n.
19.739,
que patrocina a defesa
da apelante
,
é necessário que se reconheça
que
esse
pleito comporta acolhimento, para que seja
m
fixad
os

em decorrência d
a interposição deste recurso.

Deveras,
depreende-se destes autos que o
juízo de primeira instância nomeou o
referido
advocatus

p
ara atuar de forma dativa na defesa
da
ape
l
ante
,
no auto de prisão em flagrante,
fixando
os honorários apenas por ocasião da
na sentença condenatória
em 10
(d
ez
)
URHs
(ID
97286036
, p. 9).

Com relação
à
fixação de

honorários

suplementares, isto é, aqueles decorrentes

especificamente

da atuação do dativo após
a prolação da
sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da interposição do
presente recurso
, é preciso consignar que este relator já decidiu pela impossibilidade de se
deferir tal

pleito
, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da

primeira instância incluía

a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no revogado art. 305,
caput
e inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07
.
02
.
2020), regra

atualmente

reproduzida

no art.

89

do Código de Normas

Gerais

da

Corregedoria-Geral

da Justiça do Foro Judicial.

Aliás, e
sta é a
redação dos referidos dispositivos:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.
Destacamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial(revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração

instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários

profissionais.

Destacamos

Entretanto, a interpretação adotada por este relator não mais se justifica após o julgamento dos

Recursos

Especiais Repetitivos
n.
1.656.322/SC e 1.665.033/SC
que
redundaram

na

fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, pois
naqueles
julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos
nos processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que
este
dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê
da leitura
item 12 da ementa do R
ecurso
E
special
n. 1.656.322/SC
, assim grafado
:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".[...]
.
Destacamos

Logo, d
as disposições contidas no § 11
do art. 85 do Código de Processo Penal,
resta claro
que o tribunal aumentará os honorários fixados na sen
tença, na medida em que a verba
nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o
magistrado
poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do
advogado
no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destac
amos

Nesse contexto,
é imperativo
conclu
ir
que a exegese
do
dispositivo do Código de Processo Civil
acima reproduzido
, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste
T
ribunal compiladas, hoje,
como se sabe,
no
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria,
tem-se
que o trabalho executado pelo
defensor
dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito
deste Tribunal
que fixará novo
valor
a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Volvendo-se ao caso em discussão, i
nsta registrar que, neste recurso de apelação,
o defensor
dativo
apresentou teses semelhantes às
que já tinha
apresentado em sede de memoriai
s finais, inovando parcialmente
a
dialeticidade
e incluindo teses com base no édito condenatório
.

Por
conseguinte
, pela interposição do recurso de apelação em favor
Sirlene Aparecida dos Santos
, embora a tabelad
a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada
,
arbitro
os honorários complementares
em

4
(
quatro
)
URHs
, que equivale a

R$
3.880
,
48
(
três
mil,
oitocentos e oitenta
reais e
quarenta e oito centavos),
ao
defensor
dativo
acima nominado
,
quantia,

esta
,
que também leva em
consideração
as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do R
ecurso
Esp
ecial

R
epetitivo n. 1656322/SC,
assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...]
.

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso
de apelação aviado por
Sirlene Aparecida dos Santos
,
para afastar a agravante genérica prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal,
redimensionando sua sanção pela prática do crime
previsto no art. 157, § 2º, VII
, do Código Penal para
6
(
seis
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão
, em regime
inicial
fechado
, e
66
(
sessenta e seis
) dias-multa
, a serem calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; bem como
para o fim de arbitrar os honorários
complementares
para o advogado
Matheus
Roos
, inscrito na
(
OAB/MT
19.739)
, no importe de
4

URH
s
, equivalendo, hoje, a
3.880
,
48
(
três
mil,
oitocentos e oitenta
reais e
quarenta e oito centavos),
determinando a expedição em seu favor
de
certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022